Tribunal: TJSP
Processo: 2261730-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada. Probabilidade de Direito. Transações fora do padrão de consumo e movimentação financeira do autor. Caráter coercitivo da multa visando o cumprimento de ordens judiciais. Valor razoável. Decisão mantida. Provimento negado.